Tribunal: TJES
Processo: 5001866-09.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001866-09.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LIDIANE ROCHA NEVES PEREIRA

APELADO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LIMOEIRO COLINA DE LARANJEIRAS LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DURANTE AULA PRÁTICA DE MOTOCICLETA EM AUTOESCOLA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO INSTRUTOR. AUSÊNCIA DE PROVAS DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por aluna contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização moral e pensionamento mensal, formulados em razão de acidente ocorrido durante aula prática de motocicleta em autoescola, sob alegação de desatenção e omissão do instrutor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a queda sofrida pela aluna decorreu de falha na prestação do serviço pela autoescola; (ii) definir se o acidente foi resultado exclusivo da conduta da própria aluna, hipótese de exclusão da responsabilidade civil prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso atende aos requisitos da dialeticidade, pois expõe fundamentos aptos a impugnar a sentença recorrida, motivo pelo qual se rejeita a preliminar de inadmissibilidade.

A relação entre aluno e autoescola configura relação de consumo, sujeitando-se à responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

O art. 14, § 3º, II, do CDC exclui a responsabilidade do fornecedor quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor.

Não há provas de que o instrutor estivesse ausente, desatento ou que tenha negligenciado medidas de segurança, sendo certo que testemunha afirmou a presença do preposto e a solicitação de atendimento médico.

A queda decorreu do risco inerente à aprendizagem da condução de motocicletas, sem demonstração de defeito no serviço ou no equipamento fornecido.

Jurisprudência consolidada reconhece que, em casos semelhantes, a ausência de prova de falha específica do serviço enseja o reconhecimento da culpa exclusiva da vítima, afastando o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil da autoescola é objetiva, mas se afasta quando demonstrada a culpa exclusiva do aluno, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

A queda durante aula prática de motocicleta, sem comprovação de falha específica do serviço, configura risco inerente ao processo de aprendizagem.

A ausência de provas de omissão ou negligência do instrutor rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 14, § 3º, II; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, Apelação nº 0013521-96.2017.8.16.0033, Rel. Des. Angela Khury, 7ª Câmara Cível, j. 16.06.2023; TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5002685-90.2023.8.08.0000, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, 4ª Câmara Cível; TJ-MT, Apelação Cível nº 1006750-05.2017.8.11.0040, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 22.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ RELATOR

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

5001866-09.2023.8.08.0048

APELANTE
:

LIDIANE ROCHA NEVES PEREIRA

APELAD
O
:

CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES LIMOEIRO COLINA DE LARANJEIRAS LTDA

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
LIDIANE ROCHA NEVES PEREIRA
contra sentença que, nos autos de ação
indenizatória
, julgou
im
procedentes os pedidos
de indenização moral e pensionamento mensal, em razão do acidente ocorrido enquanto pilotava uma motocicleta, durante a aula de instrução.

A apelante, em suma, alega que houve omissão do instrutor, que estava longe no momento do acidente, mexendo no telefone celular, bem como que não houve a solicitação de socorro do SAMU.

1. Preliminar de ausência de dialeticidade

S
ustenta
o
a
pelado
, em contrarrazões, a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

T
odavia, entendo não assistir razão à
parte
a
pelada
, já que o recurso
efetivamente
expõe,
de modo dialético,

as razões pelas quais
a
sentença
deve ser reformada.

Destarte, os fundamentos ali lançados, a meu ver, servem a objurgar a decisão recorrida, mostrando-se minimamente razoáveis e cumprindo o fim a que se destinam, que é o de levar a questão ao grau recursal.

Assim, sem
mais
delongas, por entender combativo o recurso interposto,
REJEITO

a

preliminar suscitada.

2. Mérito

Cuida-se de apelação
interposta pela autora contra a sentença que, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face da autoescola ré, julgou
improcedentes
os pedidos, ao reconhecer a ocorrência de
culpa exclusiva da vítima
pelo acidente narrado.

A apelante sustenta que o sinistro decorreu de falha na prestação dos serviços, em especial pela alegada desatenção e pelo distanciamento do instrutor durante a aula prática de motocicleta, o que teria contribuído decisivamente para a sua queda e para as lesões que afirma ter suportado.

Pugna, com isso, pela responsabilização objetiva da ré, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e pela consequente condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A ré, por sua vez, defende a manutenção da sentença, reiterando que o evento danoso resultou unicamente da conduta da aluna, que se desequilibrou durante exercício próprio do aprendizado, inexistindo falha atribuível à instrução ou ao serviço prestado.

Com efeito, a relação jurídica estabelecida entre a autoescola e o aluno se atrela à relação de consumo (arts. 2º e 3º do CDC),
sujeitando-se, pois, à disciplina do art. 14 do mesmo diploma, que prevê a
responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação do serviço
.

Todavia, o § 3º, inciso II, do referido dispositivo, expressamente contempla como causa excludente a
culpa exclusiva do consumidor
ou de terceiro
,
apta a afastar o dever de indenizar
.

A controvérsia, portanto, cinge-se a aferir se houve defeito no serviço prestado pela autoescola ou se o acidente decorreu exclusivamente da conduta da aluna, hipótese em que se reconhece a excludente de responsabilidade.

Da análise dos autos, observa-se que a autora encontrava-se
na
aula prática de motocicleta
, quando, ao realizar manobra em pátio
próprio para o treinamento
,
perdeu o equilíbrio e caiu
, sofrendo lesões em sua perna.

As alegações de que o
instrutor estaria distante ou desatento não se encontram corroboradas por qualquer prova robusta. Não há testemunhas ou documentos que indiquem omissão do preposto da autoescola em relação à segurança mínima à aluna
.
Tampouco se constatou defeito mecânico na motocicleta utilizada, irregularidade na pista ou falha estrutural na prestação do serviço.

A testemunha Adeel, em audiência de instrução, destacou q
ue o
instrutor
responsável por acompanhar a aluna LIDIANE
estava próximo
quando aconteceu o acidente
,
que ligaram para o SAMU, contudo, a ambulância demorou a chegar, motivo pelo qual o marido da vítima chegou antes e a levou para o hospital.

A queda decorreu, assim, do risco inerente à atividade de pilotagem de motocicletas, cujo domínio exige destreza, equilíbrio e coordenação motora.

É dizer: trata-se de risco natural do processo de aprendizagem, que não pode ser transferido ao instrutor como se sobre ele recaísse a obrigação de impedir fisicamente o acidente, o que, além de inviável, esvaziaria o próprio método pedagógico.

A jurisprudência tem reiteradamente afirmado que, em situações dessa nat
ureza,
a queda durante o aprendizado, sem demonstração de falha específica do serviço, configura culpa exclusiva do aluno
, afastando a responsabilidade da autoescola.
Vejamos:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE EM MOTOCICLETA. QUEDA QUANDO DA REALIZAÇÃO DE AULA PRÁTICA EM AUTOESCOLA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR VIOLAÇÃO DO DEVER DE SEGURANÇA. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PROVA ORAL DE QUE FORAM FORNECIDAS ORIENTAÇÕES À ALUNA E PRESTADO IMEDIATO SOCORRO APÓS O SINISTRO. CAPACETE QUE OBSERVOU AS NORMAS DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 453/2013 DO CONTRAN VIGENTE QUANDO DO SINISTRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE EM VIRTUDE DA CARACTERIZAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor enuncia a responsabilidade objetiva para os casos de falha na prestação do serviço, independente de culpa, sendo necessário comprovar o prejuízo sofrido e o nexo de causalidade entre o dano e o serviço prestado.
Assim sendo, a responsabilidade da empresa prestadora de serviços é elidida somente nas hipóteses de inexistência do defeito ou de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

2. Das provas orais colhidas é possível concluir que a autoescola seguiu todas as regulamentações normativas e orientações usuais fornecidas aos alunos para a autora, não havendo falha no serviço prestado. Do depoimento da própria autora extrai-se que ocorreu imperícia no manejo da motocicleta, o que acarretou a queda e os danos.
3. Não houve violação das normas de segurança ou potencialização de riscos, na medida em que foram seguidas as determinações do órgão de trânsito na escolha do capacete e demais equipamentos. 4. A Resolução nº 453/2013 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), em que pese ser um ato de caráter infralegal, não afronta quaisquer disposições da legislação codificada; ao contrário, a resolução tem o fim de disciplinar o uso de capacete, especificando determinações do Código de Trânsito Brasileiro. 5. Considerando que a responsabilidade civil pressupõe a existência de nexo causal e uma vez demonstrado que o dano adveio exclusivamente da conduta do consumidor, há rompimento do nexo de causalidade e, consequentemente, a exclusão da obrigação de indenizar do fornecedor do serviço. (TJ-PR 00135219620178160033 Pinhais, Relator.: Angela Khury, Data de Julgamento: 16/06/2023, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/06/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO MENSAL. ACIDENTE DURANTE AULA DE DIREÇÃO. QUEDA DA MOTOCICLETA. RESPONSABILIDADE. INCAPACIDADE LABORAL. INVESTIGAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em que pese o trágico acidente descrito nos autos, os documentos até então anexados pela agravante não são suficientes para o deferimento in initio litis da pensão mensal por ela pleiteada, fazendo-se necessário uma maior investigação quanto à dinâmica do acontecido, o que, certamente, acontecerá durante a instrução probatória. 2.
Na linha da jurisprudência pátria, a queda, por si só, de aluno, quando em aula de direção de motocicleta, não induz a necessária conclusão de falha na prestação do serviço, havendo de ser demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta falha e os prejuízos ocasionados.
3. Não bastasse isso, sobreleva-se, por ora, o reconhecimento pela julgadora a quo de que a agravante não logrou evidenciar a sua incapacidade profissional atual, resultante do acidente. 4. Ademais, a agravante não se encontra integralmente desassistida, porquanto, segundo ela própria informa, vem recebendo assistência do Estado, de 01 (um) salário mínimo. 5. Recurso desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002685-90.2023.8.08.0000, Relator.: JAIME FERREIRA ABREU, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE EM AULA PRÁTICA DE AUTOESCOLA - QUEDA DE MOTOCICLETA - ALEGAÇÃO DE DESATENÇÃO DO INSTRUTOR - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO 1. Embora o fornecedor responda objetivamente pelos danos decorrentes de falhas na prestação de serviços, o art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor prevê, como excludente de responsabilidade, a culpa exclusiva do consumidor.
2. Aluno de autoescola que sofre queda ao se desequilibrar com a motocicleta durante aula prática na qual, sabidamente, percorreria o trajeto sozinho. Culpa exclusiva do consumidor configurada.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1006750-05.2017.8.11 .0040, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 22/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023)

Tais precedentes confirmam que a assunção dos riscos inerentes à aprendizagem em motocicletas, somada à ausência de prova de falha específica do serviço, inviabiliza a responsabilização da autoescola.

Diante desse quadro, não se evidencia falha na prestação do serviço, tampouco defeito que possa ensejar a responsabilização civil da Apelada.

Ao contrário, as circunstâncias dos autos revelam que o acidente decorreu exclusivamente da conduta da autora, que, ao conduzir a motocicleta em ambiente controlado de aprendizado, perdeu o equilíbrio e caiu.

Por conseguinte, conheço do recurso e
NEGO-LHE provimento
, mantendo incólume a sentença que r
econheceu a
culpa exclusiva da vítima
e julgou improcedentes os pedidos indenizatórios.

Em razão do desprovimento,
majoro
os honorários advocatícios recursais em
2%
(dois por cento) sobre a base fixada na origem, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a
suspensão da exigibilidade, em razão da
gratuidade judiciária.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.